Tribunal: TJSP
Processo: 0034839-80.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Reconhecimento de falta grave. Alegação de ilegalidade na regressão de regime. Pedido de desclassificação da falta grave para falta média. Inadequação da via eleita. Ausência de prova pré-constituída. Ordem denegada.